Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes o dolo de difamar e caluniar o querelante, deve ser mantida a condenação da querelada por incursão nos crimes descritos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, ante a presença do elemento subjetivo do tipo.

2. Se a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar igual ou inferior a 6 (seis) meses, não há falar na imposição de prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva, por expressa vedação legal, ex vi do art. 46 do Código Penal.

3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.